Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste excesso de execução quando os valores cobrados se fundamentam no título exequendo, que impôs à Devedora/Agravante o dever de ressarcir os valores pagos pelo Credor a título de encargos condominiais vencidos até a véspera da entrega das chaves, pois eram de responsabilidade da Requerida, na condição de incorporadora do edifício em que localizado o imóvel adquirido pelo Autor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.